Tribunal: TJDFT
Processo: 0748288-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0748288-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL AGRAVADO: RONIVALDO DIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) contra a decisão de indeferimento do pedido de "reconsideração" da aplicação de “astreintes” no cumprimento de sentença 0725470-48.2018.8.07.0015 (Vara de Ações Previdenciárias do DF). A matéria devolvida diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente na suspensão dos efeitos da decisão que teria mantido as “astreintes” já aplicadas. Eis o teor da decisão ora revista: O INSS apresentou a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 175102846, pleiteando a reconsideração da decisão que aplicou multa à autarquia. Argumenta, em síntese, que deveria ter sido concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação, contado em dias úteis e que deveria ter sido estabelecido limite no valor da multa. Sustenta que não houve negativa do executado em cumprir a determinação judicial e não houve intimação pessoal do devedor para cumprir a obrigação. Aduz que a multa deve ser contada somente nos dias úteis e que o valor encontrado se mostra excessivo. Intimado, o exequente requereu a intimação do réu para pagamento da multa. É o relatório. Decido. O pleito de reconsideração da multa diária não merece acolhida, considerando que as alegações apresentadas não justificam a revogação da pena pecuniária imposta na decisão que determinou a implantação do benefício acidentário. Como se sabe, é dever das partes cumprir com exatidão as decisões judiciais e não criar embaraços à sua efetivação (art. 77, IV, CPC), sendo dever do juiz determinar todas as medidas indutivas e coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial (art. 139, IV, CPC). Não obstante, o atraso no cumprimento da obrigação também afronta ao direito fundamental de duração razoável do processo previsto no art. 5o, LXXVIII, da CF. As questões administrativas não justificam, no presente caso, o reiterado descumprimento operado pelo INSS, justamente porque concedido prazo razoável para cumprimento da obrigação. Impõe ressaltar que o benefício pago à parte exequente trata-se de verba alimentar, sendo renda destinada a seu sustento no período em que se encontra incapacitado para exercer atividade remunerada, razão pela qual inegável a existência de prejuízo em razão da demora, ainda que o benefício venha a ser implantado retroativamente. No mais, o art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil somente autoriza a modificação ou exclusão da multa vincenda e não daquela vencida. Dessa forma, impõe-se a manutenção da multa processual nos termos já fixados nos autos. Por fim, ressalto que as astreintes são calculadas computando-se apenas os dias úteis. Ante todo o exposto, indefiro os pedidos do INSS de ID 175102846. Intimem-se. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a multa corresponde a um montante mais de 267% (duzentos e sessenta e sete por cento) do benefício econômico alcançado pela parte exequente, o que se revela, com todo respeito, desproporcional e desarrazoado”; b) “a plausibilidade das alegações reside no fato de que a decisão que comina astreintes não faz coisa julgada nem preclui, podendo ser discutida, tanto em relação à própria existência ou manutenção da multa diária, quanto em relação a seu valor, até o encerramento definitivo do processo”; c) “se não suspensa a eficácia da decisão proferida na origem, com imposição de multa e imediata expedição da requisição, haverá o pagamento de multa considerável que atenta contra os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em prejuízo do erário e dos demais segurados”; d) “só é possível a exigência das astreintes após o descumprimento da ordem, quando intimada pessoalmente a parte obrigada por sentença judicial”; e) “presumir-se a recalcitrância antes mesmo de a própria decisão ser descumprida já é, em si, uma incoerência; fazê-lo contra ente público é de todo incabível”; f) “a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é sumulada no sentido de que não basta a intimação do advogado da parte para que a multa ganhe validade no plano jurídico, sendo necessária a intimação pessoal do devedor legalmente obrigado a cumprir a determinação judicial, sob pena de invalidação dessa decisão judicial”. Pede (liminar e mérito) a atribuição de efeito suspensivo ativo ao agravo para “para excluir a multa pretendida ou reduzir drasticamente o valor almejado, em respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”. Preparo recursal não recolhido (isenção legal). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir parcialmente a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). A probabilidade do direito e o perigo de dano se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a existência de indícios suficientes a subsidiar os argumentos da parte agravante, notadamente em razão do valor final da multa cominatória. Conforme entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 706, “a decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada". Inquestionável que o juiz poderá determinar a imposição de multa, independente de requerimento da parte, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer (Código de Processo Civil, art. 536, §1o). Os requisitos para determinação da multa são que esta seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito (Código de Processo Civil, art. 537). Ainda, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar valor e periodicidade da multa, ou excluí-la caso verifique que se tornou insuficiente, excessiva, ou que o obrigado cumpriu parcial a obrigação, até mesmo supervenientemente (Código de Processo Civil, art. 537, §1o). Isso porque essa modalidade de multa tem caráter coercitivo, e não indenizatório. Até por isso, pode ser revista posteriormente, conforme os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto. Nesse sentido, precedente jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONSIDEROU DELIBERAÇÃO ANTERIOR E, DE PLANO, CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA DA PARTE AGRAVANTE. (...) 3. Consoante entendimento desta Corte, é possível reduzir o valor das astreintes quando a sua fixação ensejar em valor muito superior ao discutido na ação judicial que foi imposta, a fim de evitar enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 3.1. In casu, trata-se de multa coercitiva por descumprimento de determinação judicial de se abster de inscrever o nome do autor nas listas restritivas de crédito. Diante do reiterado descumprimento da ordem, a penalidade alcançou a quantia de R$ 462.462,00, valor que foge da razoabilidade, tendo em conta o objeto da controvérsia da ação principal (financiamento bancário parcial de um automóvel Vectra GLS 1997, no valor de R$ 19.691,00), comportando sua redução. 3.2. Considerando a obrigação imposta à financeira (retirar o nome do autor das listas restritivas de crédito), o prazo de descumprimento, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a fim de evitar o enriquecimento sem causa do autor da ação, observando-se o caráter preventivo e repressivo inerente ao instituto, reduz-se para R$ 30.000,00 (trinta mil reais) o valor total da multa. 4. Agravo interno provido, em parte, para conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial, reduzindo-se o valor das astreintes. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.286.928/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) o comando judicial (sentença – id 32099875) condenou o INSS a conceder auxílio-doença acidentário ao autor desde 14.7.2017 até sua reabilitação profissional administrativa e, após, converter o auxílio-doença em auxílio-acidente; b) o INSS foi reiteradas vezes intimado para restabelecer o benefício cessado, sendo que a primeira intimação foi por meio da decisão proferida em 20.02.2019, oportunidade em que foi fixada multa diária, em caso de descumprimento; c) a determinação judicial, no entanto, somente foi integralmente cumprida pela autarquia em 14.3.2023 (id 152295681); d) nesse ínterim, evidenciada a recalcitrância da autarquia (INSS) ao cumprimento das decisões judiciais, a multa diária teria sido majorada de R$ 100,00 para R$ 200,00, limitadas a noventa dias; e) nos termos da decisão proferida em 13.7.2023 (id 165119665), “o executado foi intimado da decisão de ID 111848772 em 30/12/2021 com prazo até 08/03/2022, para cumprimento da obrigação, sob pena de multa diária de R$ 100,00, é devida a multa no período de 09/03/2022 a 18/05/2022. A partir de 19/05/2022, data da intimação do INSS da decisão de ID 123519299, é devida a multa diária de R$ 200,00, até 13/03/2023, uma vez que há comprovação da implantação do benefício em 14/03/2023 (ID 152295681). Ressalto que a multa deve ser calculada computando-se apenas os dias úteis e, nos dois períodos somados, deve se limitar a 90 dias”; f) conforme a planilha de cálculos apresentada pela contadoria judicial, em observância aos parâmetros estabelecidos no comando judicial (id 165119665), o valor total da multa cominatória atualizada teria sido de R$ 30.846,31 (Principal corrigido: R$ 26.558,89 /Juros: R$ 4.287,42/Perc. Juros: 16,1431%) e o da obrigação principal de R$ 11.545,02, já decotado o valor dos honorários advocatícios sucumbenciais (id 165248184). Nesse quadro fático-jurídico, a despeito da recalcitrância da autarquia (INSS) ao cumprimento das decisões judiciais, entendo que o valor total da multa, ainda que limitada a noventa dias, se revela aparentemente fora de proporção à própria obrigação de fazer descumprida. No ponto, há de ser observada a vedação ao enriquecimento sem causa, o que perpassa necessariamente pela análise do caráter preventivo e repressivo das astreintes. Por isso se mostra aparente a probabilidade do parcial provimento do recurso, para que as astreintes fiquem limitadas a R$ 15.000,00. Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro a antecipação dos efeitos da tutela. Atribuo efeito suspensivo ativo ao recurso para tão somente reduzir proporcionalmente o valor da multa cominatória, ora fixada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sem embargo de nova análise pelo Juízo de origem, caso advenham novas circunstâncias mais gravosas. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 14 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator